Tribunal: STF
Processo: ARE 842700
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 676.478 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e o ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. ARTIGO 140, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO APRESENTADO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 13.13 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.